Tribunal: STF
Processo: Rcl 60151
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos Autos nº 0010280-90.2020.5.15.0097. 



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 52.860, a qual, ajuizada sob alegação de ofensa à ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.121.633, foi julgada prejudicada em razão do julgamento de mérito do recurso submetido à sistemática da repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (Tema 1.046-RG).



    3. Na presente reclamação, ajuizada em face do mesmo ato reclamado objeto da Rcl 52.860, a parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    4. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.   



          Brasília, 05 de junho de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator